Tribunal: STM
Processo: 7000267-88.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 302 CPM. CRIME DE MERA CONDUTA. CONSCIÊNCIA DE TRATAR-SE DE ÁREA MILITAR. CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
I. A Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta e ausência de dolo, diante da suposta ausência de comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal (art. 302 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea b ou e, do CPPM.
II. O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta. Não exige a produção de qualquer resultado, todavia é de natureza dolosa, pois exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em área militar, tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
III. O crime de ingresso clandestino consuma-se no momento em que há a transposição, total ou parcial do obstáculo; não necessita de resultado naturalístico ou de dolo específico, para a sua consumação, basta o simples ingresso voluntário e não autorizado na área militar.
IV. Restou comprovado nos autos que, de forma livre e consciente, o Acusado afastou-se da estrada e ingressou indevidamente em área militar.
V. A Sentença não merece ser reformada, estando evidenciados, na conduta do Réu, todos os requisitos do conceito analítico do crime, sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e culpável. A conduta delitiva praticada pelo Acusado se ajusta formal e materialmente ao tipo previsto no art. 302 da Lei Penal Militar.
VI. Decisão unânime.

Inteiro teor:
10/03/2023, 18:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805904723210&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/02/2023
A 16/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000267-88.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MARCO AURELIO FIUSSON PORCELLIS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA RECORRIDA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

10/03/2023, 18:09
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721677091387452330805904723210&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000267-88.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MARCO AURELIO FIUSSON PORCELLIS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
INGRESSO
CLANDESTINO. ART. 302 CPM. CRIME DE MERA CONDUTA.
CONSCIÊNCIA
DE
TRATAR-SE
DE
ÁREA
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO DO FATO TÍPICO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
I. A Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da
conduta e ausência de dolo, diante da suposta ausência de
comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal (art.
302 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea b ou e, do CPPM.
II. O crime descrito no art. 302 do CPM é de mera conduta. Não exige
a produção de qualquer resultado, todavia é de natureza dolosa, pois
exige que o agente tenha a real intenção de ingressar em área militar,
tendo a consciência de ser o ingresso proibido.
III. O crime de ingresso clandestino consuma-se no momento em que
há a transposição, total ou parcial do obstáculo; não necessita de
resultado naturalístico ou de dolo específico, para a sua consumação,
basta o simples ingresso voluntário e não autorizado na área militar.
IV. Restou comprovado nos autos que, de forma livre e consciente, o
Acusado afastou-se da estrada e ingressou indevidamente em área
militar.
V. A Sentença não merece ser reformada, estando evidenciados, na
conduta do Réu, todos os requisitos do conceito analítico do crime,
sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e
culpável. A conduta delitiva praticada pelo Acusado se ajusta formal e
materialmente ao tipo previsto no art. 302 da Lei Penal Militar.
VI. Decisão unânime.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
2/15
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao recurso defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídico fundamentos.
Brasília, 16 de fevereiro de 2023.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 13 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000054-
08.2021.7.03.0203/RS, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 31 de janeiro de 2021,
que condenou o civil MARCO AURÉLIO FIUSSON PORCELLIS como incurso no
art. 302 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime prisional inicial
aberto, e concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal.
O Ministério Público Militar (MPM), em 29 de março de 2021,
ofereceu a Denúncia em desfavor do Acusado, qualificado nos autos, pela prática do
fato delituoso a seguir transcrito (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 1,
DENÚNCIA1):
No dia 30 de novembro de 2020, por volta das 19h45min, o ora denunciado, civil
MARCO AURÉLIO FIUSSON PORCELLIS, penetrou (entrou), sem a devida
autorização, no Campo de Instrução Santa Tecla (CIST), Área Militar, sendo um
Lugar Sujeito à Administração Militar, vinculada ao 3º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, Organização Militar sediada em Bagé/RS.
Na oportunidade, o denunciado, conduzindo veículo marca Ford, modelo Pampa,
placa ICV 3228, ingressou sem autorização pela estrada do Campo de Instrução
Santa Tecla (CIST), Área Sujeita à Administração Militar, estacionando seu veículo,
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
3/15
por volta das 19h45min, próximo do "Ponto 5", fora da estrada, conforme croquis
de Evento 19, Doc. 3, fls. 12-18.
O denunciado, ao ser inquirido (Evento 19, Doc. 3, fls. 9-11), alegou que seus pais
residem próximo ao CIST (são lindeiros), e que o acesso à propriedade deles é mais
perto por dentro do CIST, gastando menos combustível, além de que a estrada seria
melhor por dentro do CIST. A via alternativa pelo bairro Alexandrina, externa ao
CIST, segundo alegou, seria mais longe e apresentava pior estado de pavimentação.
De acordo com a diligência de Evento 19, Doc. 3, fls. 31-34, da porteira da entrada
Oeste do Campo de Instrução Santa Tecla (CIST) até a sede da propriedade do Sr.
Antonio Mario Lemos Porcellis (pai do denunciado), pela estrada da Alexandrina,
externa ao CIST, estrada de terra em boas condições de trafegabilidade, a distância
é de 4,77km.
Por outro lado, da porteira da entrada Oeste do Campo de Instrução Santa Tecla
(CIST) até o "Ponto 5" onde o veículo Ford Pampa foi estacionado pelo
denunciado, a distância é de 4,3km. O itinerário realizado a pé́ pelo indiciado dista
654 metros entre o "Ponto 5" e a Sede da propriedade de seu pai, totalizando
4,954km da entrada Oeste do CIST até a referida propriedade.
Portanto, fazendo uma comparação entre os 02 (dois) itinerários de acesso à
propriedade do Sr Antonio Mario Lemos Porcellis (pai do denunciado), por dentro
e por fora do CIST, pode-se constatar que o itinerário por fora do CIST é menor
(4,77km) que o itinerário por dentro do CIST (4.954km).
Extrai-se ainda, dos croquis de Evento 19, Doc. 3, fls. 12-18, da diligência de
Evento 31, Doc. 2, fls. 38-39, e do depoimento do acusado, que no Campo de
Instrução Santa Tecla há uma placa com o texto "ÁREA MILITAR, NÃO ENTRE
SEM AUTORIZAÇÃO", identificada pelo acusado durante seu deslocamento,
porém, ignorada. Além disso, o acusado também identificou e desconsiderou a
cerca de arame divisória entre o CIST e a propriedade de seu pai, passando pela
mesma.
Portanto, o denunciado MARCO AURÉLIO FIUSSON PORCELLIS ingressou no
CIST, lugar sob Administração Militar, ciente de que se tratava de Área Militar e de
que não possuía autorização para tal, sendo que há acesso à propriedade de seu
pai, Sr. Antônio Mário Lemos Porcellis, por via pública externa ao CIST.
A camionete Ford/Pampa, placas ICV 3228, conduzida e estacionada pelo
denunciado no Campo de Instrução Santa Tecla (CIST), foi localizada e apreendida
no dia 30 de novembro de 2020, por volta das 23h30min, pelo 2º Sargento
LEONARDO acompanhado dos demais militares da Força de Reação do 3º RCMec,
que foi acionada pelo 2º Tenente COUTINHO, distante, mais ou menos, 50 metros
da estrada, onde se encontrava aparentemente abandonada e oculta na vegetação.
Ato contínuo foi lavrado um Termo de Apreensão, detalhando as condições do
veículo e os materiais que estavam na caçamba e em seu interior (Termo de
Apreensão - Evento 19, Doc. 1, 16-27).
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
4/15
Assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incursos nas sanções do artigo 302, " caput " (Ingresso
Clandestino), do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada
a presente Denúncia e o ora denunciado citado para ser processado e julgado,
perante essa Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais
atos processuais até final condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arrolada.
O recebimento da peça Inicial se deu em 13 de abril de 2021, por estar
revestida das formalidades legais (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento
1, REC DENÚNCIA2).
Em 20 de abril de 2021, vieram aos autos as certidões de antecedentes
criminais do Acusado, oriundas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 6, Doc. 1) e da Justiça Federal
(APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 6, Doc. 2).
Em 4 de junho de 2021, o Réu foi regularmente citado e intimado
(APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 16, Docs. 1/2).
Em 9 de junho de 2021, em audiência realizada de forma remota,
foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: 2º Sgt
ALEXANDRE GIOVANI BECKER (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS,
evento 22 - Docs. 2/3); 2º Sgt LEONARDO PEREIRA SILVEIRA (APM nº
7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 22, Docs. 4/6); 3º Sgt CAIRÃ DA CUNHA
MORAES (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 22, Docs. 7/8); e Sr.
MÁRIO
ADRIANO
DA
SILVA
OLIVEIRA
(APM
nº
7000054-
08.2021.7.03.0203/RS, evento 22, Doc. 9).
Na fase do art. 427 do CPPM (diligências complementares) o MPM,
assim como a Defesa, não formulou qualquer requerimento.
Em 1º de julho de 2021, a Defesa arrolou as seguintes testemunhas: Sr.
VALDENIR OLIVEIRA PALMA e Sr. PAULO FERREIRA (APM nº 7000054-
08.2021.7.03.0203/RS, evento 27).
Em 18 de agosto de 2021 foram inquiridas as testemunhas arroladas
pela Defesa (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 47, Doc. 3).
Ainda em sessão, na sequência, foi realizado o Interrogatório do Réu
(APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 47, Doc. 4).
Por fim, foi determinada vista às Partes, nos termos do art. 427 do
CPPM (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 53).
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
5/15
Em sede de alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do Acusado nas sanções do art. 302 do Código Penal Militar, a pena
mínima, com a concessão da suspensão condicional da Pena sursis, pelo prazo
mínimo legal.
Por seu turno, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado ante a
atipicidade da conduta diante da ausência de comprovação dos elementos objetivos e
subjetivos do tipo penal (art. 302 do CPM), com fulcro no art. 439, alínea b ou e, do
CPPM.
O Réu era maior de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos,
tendo nascido em 9/8/1977.
Em 31 de janeiro de 2022 (Evento 81, SENT1), o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM julgou procedente o pedido
constante da Denúncia, para CONDENAR o réu MARCO AURÉLIO FIUSSON
PORCELLIS como incurso nas sanções do art. 302 do CPM.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 31 de janeiro de 2022
(APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 81, SENT1).
O recurso foi interposto, em tempo hábil, em 18 de fevereiro de 2022
(APM no 7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 86, APELAÇÃO1).
A
Defesa,
em
Razões
Recursais
(APM
nº
7000054-
08.2021.7.03.0203/RS), requer a absolvição, com fundamento no art. 439, alínea b
ou e, do CPPM, por atipicidade da conduta imputada, ou por ausência de
comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal.
Em caso de manutenção da condenação, subsidiariamente, requer seja
isento da pena de imputação do delito do art. 302 do CPM, ante o reconhecimento
de erro de fato quanto ao elemento "por onde seja defeso".
Por fim, alega com fulcro no art. 439, alínea d, do CPPM, que a
utilização da estrada da Área Militar é prática rotineira dos moradores lindeiros do
Campo de Instrução, inclusive com aval do Exército, que avisava antecipadamente
os dias em que haveria Instrução de Tiro para que não fosse utilizada a estrada. Por
fim, requer a substituição da pena aplicada por penas restritivas de direito, na forma
do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia.
O Ministério Público Militar em contrarrazões recursais requer que
este Tribunal Militar negue provimento ao Recurso, mantendo in totum a Sentença
proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos (APM no
7000054-08.2021.7.03.0203/RS, evento 95).
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
6/15
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
provimento para que o Apelante seja absolvido em razão da atipicidade de conduta
(APM nº 7000267-88.2022.7.00.0000, evento 6, PAREC MP1).
O ilustre Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
Quanto ao mérito, o Apelo interposto pela Defesa não deve ser provido.
No caso a Defesa não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da
Sentença Condenatória.
A DPU postula a reforma por entender que, conforme as circunstâncias
de tempo e de lugar, ficou comprovado ter o Réu ingressado em local onde não é
permitida a passagem livre e regular e que tinha ciência de que se tratava de área
militar.
A Sentença tem por gênese, em síntese, o entendimento do e.
Magistrado prolator, no sentido de que (APM nº 7000054-08.2021.7.03.0203/RS,
evento 81, SENT1):
Nessa toada, compulsando os autos, extrai-se que restaram devidamente
configuradas a materialidade e autoria delitivas, além da tipicidade penal, nos
termos esposados pelo órgão acusador em suas alegações escritas (Evento 65).
Além disso, carecem de plausibilidade os argumentos trazidos pela ilustre
Defensoria Pública da União no sentido de que os fatos praticados pelo acusado
seriam atípicos (por não preencher os requisitos legais) ou inexistente de dolo
(decorrente de erro essencial), tendo em vista que a prova dos autos revela
justamente o contrário: amoldamento da conduta do réu ao tipo do art. 302 do
CPM e inexistência de qualquer situação a escorar a hipótese de erro de fato.
Ainda, não merece prosperar o pedido defensivo no sentido de que seja o réu isento
de pena (art. 439, "d", do CPPM), em razão de erro de fato, pois, dos autos,
observa-se de que o acusado era conhecedor de que se tratava de área militar, nos
termos de seu interrogatório (Evento 47), não se mostrando como fundamento
idôneo para o afastamento da sanção penal decorrente da violação do tipo penal
militar.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
7/15
Ressalte-se que a Sentença recorrida restou fundamentada em provas
robustas da autoria e da materialidade delitivas, mormente pelos depoimentos das
testemunhas, laudo pericial e demais provas acostadas aos autos. Vejamos.
1. Autoria
A autoria ficou evidenciada pelo interrogatório do Acusado em perfeita
harmonia com as inquirições das testemunhas.
Em juízo, o Apelante admitiu a prática da conduta delitiva. Informou
que estava ciente que se tratava de área militar, inclusive, por diversas vezes, ao
longo do trajeto, viu placas de "proibição de entrada sem autorização".
Destaca-se, ainda, que o Acusado era usuário frequente da estrada de
passagem de servidão, que é utilizada pelos moradores lindeiros, somente como
passagem de acesso as suas propriedades.
Em verdade, conforme ficou comprovado nos autos, de forma livre e
consciente, o Acusado afastou-se da estrada, ingressou indevidamente em área
militar – Campo de Instrução Santa Tecla (CIST) –, deixou seu veículo estacionado,
em meio as árvores, há uns 20 (vinte) metros a dentro do Campo, para ir até a
propriedade de seu genitor.
Cabe o registro que se comparando os 2 (dois) itinerários de acesso à
propriedade do Sr. Antonio Mario Lemos Porcellis (pai do Acusado), por dentro e
por fora do Centro, pode-se constatar que o itinerário por fora do CIST é menor
(4,77km) que o itinerário por dentro do CIST (4.954km).
Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria atribuída ao Réu, tendo
em vista que as provas são harmônicas e demonstram detalhes da conduta criminosa
perpetrada.
2. Materialidade
De igual modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos
autos, conforme se verifica: do Termo de Apreensão (IPM nº 7000179-
10.2020.7.03.0203, evento 1, Doc. 05); do Boletim de Ocorrência n°
8984/2020/151105; dos Croquis que identificam a localização da placa indicativa de
área militar e da propriedade do pai do Acusado, bem como, do possível caminho
(percurso mais curto) que pode ser utilizado para ingressar na propriedade do pai do
Acusado, sem a necessidade de ingressar em área militar (IPM nº 7000179-
10.2020.7.03.0203, evento 19, Doc. 2, fls. 12-18); dos Depoimentos das
testemunhas.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
8/15
Enfim, há robusto conjunto probatório suficiente para comprovação da
materialidade do delito em exame.
3. Tipicidade
O crime de ingresso clandestino, objetiva tutelar a ordem
administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais
motivos de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja
civil, seja militar, em quartéis e outras áreas afins ocorram de acordo com
regramentos próprios.
Prima facie, o crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do
CPM, é delito de natureza formal e consuma-se no momento em que há a
transposição, total ou parcial do obstáculo.
Perfaz a conduta delitiva de ingresso clandestino o agente que, além de
ingressar em área sob a administração militar, incorre em uma das seguintes
hipóteses: o lugar deve ser de acesso proibido; deve inexistir passagem regular,
exigindo a superação de algum obstáculo; e iludindo a vigilância da sentinela
ou vigia. Vejamos a dicção da norma.
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave,
hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou
não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais
grave. (Grifo nosso).
No presente caso, a autoria delitiva é inquestionável e encontra-se
delineada nos autos, diante das provas documentais, testemunhais e depoimento do
próprio Acusado, em juízo.
In casu, trata-se de civil que adentrou área militar, sem permissão de
autoridade militar, ferindo, assim, regras de segurança interna. Tal propósito foi
revelado pelo próprio Acusado no Inquérito Policial Militar e homologado por prova
documental e testemunhal.
Vejamos os depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM.
A primeira testemunha 2º Sgt ALEXANDRE GIOVANI BECKER afirmou que na
data do fato estava de serviço na função de Adjunto do Oficial de Dia do 3º
RCMec; que por volta das 22:00h e das 00h foi acionado pelo Oficial de Dia para
que se deslocasse junto a um pequeno grupo até o Campo de Instrução de Santa
Tecla, pois havia um veículo abandonado no local, que posteriormente foi
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5a...
9/15
identificado como um veículo Ford Pampa; que a área em que o veículo foi
encontrado, trata-se de uma área militar e, portanto, não é permitido o ingresso de
pessoas ou veículos não autorizados que afirmou também que existem placas
indicativas de área militar e da vedação de entrada nas extremidades nas entradas
do Campo de Instrução, aduzindo que quem entra nessa estrada tem condições de
visualizá-la; que não chegou a falar com o Acusado (Evento22, Docs. 2/3).
A segunda testemunha 2º Sgt LEONARDO PEREIRA SILVEIRA declarou que
trabalha na área do Campo de Instrução com a arrumação de cercas junto ao Sgt
Freitas, este que na época do fato encontrava-se de férias; costuma fazer rondas
nos pontos de serviço do Campo de Instrução e que no caminho de uma dessas
rondas, avistou uma viatura parada no acostamento em uma estrada vizinha;
chegou a perguntar se o Acusado estava precisando de alguma coisa, mas ele disse
que não e que só iria para a propriedade do pai dele, pois estava com problemas na
sua caminhonete; após, decidiu ir até a outra granja ver se o pessoal estava
precisando de alguma coisa e ao retornar notou que o Acusado já tinha ido embora,
tendo abandonado o veículo todo aberto com dois cachorros, sendo um destes
encontrado amarrado; o local que ele entrou já era área militar e contém placas
expressando que é proibida a entrada e o estacionamento naquela área, inclusive,
foi o responsável por ter colocado duas placas naquela área ali com distância de
uns 6m uma da outra; não tem dúvidas de que o condutor do veículo era o MARCO
AURÉLIO FIUSSON PORCELLIS; a área em que ele se encontrava, tratava-se de
uma área de explosivos militares (Evento22, Docs. 4/6).
A terceira testemunha 3º Sgt CAIRÃ DA CUNHA MORAES aduziu que na data do
fato, estava de serviço como Sargento de Dia; em torno das 22h foi acionado junto
a uma equipe para se deslocarem até o Campo de Instrução, chegando no local,
encontraram o Sgt Leonardo Pereira Silveira e o Major Gibson e eles relataram a
situação de que havia uma caminhonete Ford Pampa abandonada e escondida no
meio da vegetação, no interior do Campo de Instrução; ao verificar a situação,
percebeu a caminhonete a uns 15m a 20m da estrada e que não avistaram nenhuma
pessoa no local, mas apenas dois cachorros: um atado e o outro solto; o caminhão
guincho foi deslocado do 3º BLog até o Campo de Instrução para fazer o
recolhimento da caminhonete; no interior do referido veículo, tinha uma pá, uma
calça camuflada e outros objetos; não teve contato com o Acusado; existem placas
informativas de que não pode entrar ali na região e que a área em que o veículo foi
encontrado já era bem dentro do Campo de Instrução tendo passado da região em
que os civis acessam para irem até suas propriedades (Evento 22, Docs. 7/8).
A quarta testemunha Sr. MÁRIO ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA pontuou que:
comprou a caminhonete de uma pessoa, não chegou a passar para o seu nome e
após vendeu ela para o Acusado; ao saber da apreensão do veículo, se deslocou ao
quartel e conversou com o Acusado tendo ele dito à ele que deixou a caminhonete
ali para ir até a casa do pai dele, não tendo explicado outro motivo diverso por ter
abandonado a caminhonete no local; que não conhece o pai do Acusado, tampouco
a propriedade mencionada pelo Acusado nos autos, não podendo afirmar se
precisava passar por aquela área para chegar a casa do pai dele (Evento 22, Doc.
9).
Por outro lado, foram arroladas as testemunhas de Defesa.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5...
10/15
A primeira testemunha inquirida Sr. VALDENIR OLIVEIRA PALMA afirmou
conhecer o Acusado há 13 (treze) anos, período em que comprou o seu sítio; disse
que o seu sítio fica nos fundos do campo do quartel no meio das duas granjas e que
a estrada sempre foi liberada, nunca tendo sido parado por militares durante esse
tempo; sempre que tem alguma instrução ou que tenha tiro, um Sargento passa nas
casas, um dia antes e avisa; que não sabe precisar se o Campo de Instrução tem
placas que dizem que não poderia circular veículos por ali, no entanto se recorda
da existência de uma placa na entrada da porteira do polo; que só usa a estrada
para o acesso e saída da sua propriedade (Evento 47, Doc 2).
A segunda testemunha PAULO FERREIRA declarou que reside há 18 (dezoito) anos
na chácara e conhece o Acusado por causa do pai dele; que na época em que
ocorreram os fatos, o pai do Acusado ainda era vivo e que a chácara ficava bem
nos fundos dos Campos de Instrução, no costado do arame do quartel, entre o 25º
GAC e o 3º RCMec; para acessar a chácara em que foi encontrada a caminhonete,
o Acusado passava por dentro do campo do quartel, isto porque ele visitava sua
mãe que estava doente e pelo referido trajeto era mais perto (Evento 47, Doc 3).
Assim, verifica-se como transcorreram os fatos, a partir dos
depoimentos das testemunhas. É possível constatar que tanto em sede de inquérito
Policial Militar como na Sentença as descrições são harmônicas e esclarecedoras
quanto a realidade dos fatos.
Nesse sentido, é importante o depoimento, em juízo, do Acusado,
quando afirma que são verdadeiras as imputações que lhe foram atribuídas, ou seja,
confirmou ter adentrado sem autorização em lugar sujeito a Administração Militar,
mesmo sabendo que se tratava de área militar; que era uma prática comum deixar o
carro estacionado na estrada e deslocar-se a pé até a residência de seu pai que
morava do outro lado; que adotava essa conduta, pois ficava mais perto usar essa
estrada; nunca ninguém o atacou, nem falou nada que não poderia deixar o carro ali
e que mesmo sabendo que se tratava de área militar, achava que não estava
cometendo nenhum crime; ninguém solicitou que ele retirasse o veículo da estrada e
que tinha o costume de deixar um cachorro atado na roda da caminhonete porque os
animais da volta tinham o costume de roçar-se no veículo e quebrar os espelhos; o
Campo de Instrução realmente possui uma placa de entrada avisando que se trata de
área militar.
Por fim, como se pode constatar, os depoimentos das testemunhas que
descreveram a situação fática são uníssonos, coerentes e harmônicos, no sentido de
atestar a autoria do crime, confirmando, assim, a narrativa da Exordial acusatória.
Dessa forma, o elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se
presente, diante da vontade livre e consciente do Apelado em adentrar área sob a
Administração Militar.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5...
11/15
Ademais, o tipo requer que o fato atente contra a Administração
Militar. Não basta apenas penetrar, adentrar, exige-se que seja em detrimento da
Administração Militar.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a conduta ilícita descrita no
art. 302 do CPM tem por mote a vontade do agente (dolo) em atingir um resultado
naturalístico – o animus deliberado do agente em ingressar na área militar.
Também exige que haja dolo quanto à consciência da conduta e da
vontade de ingressar em área militar não aberta ao público, como ainda se vê no
seguinte precedente, in verbis:
Ementa: EMBARGOS. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. PRELIMINAR DE
NULIDADE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RÉU CIVIL PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. DELITO DESENHADO E PROVADO EM TODAS
AS SUAS ELEMENTARES. REJEIÇÃO.
[...]
O Ingresso clandestino, tipificado no artigo 302 do CPM, é delito de mera conduta
ou, como denominam alguns, de mera atividade, isto é, crime que se contenta com a
realização da ação ou da atividade proibida, independentemente das consequências
que venham ou possam vir a ocorrer; trata-se, ademais, de crime de perigo, sendo,
pois, a eventual ocorrência de um resultado naturalístico um elemento destacado do
tipo, embora possa vir a integrar outro em princípio de maior gravidade.
O dolo que se exige, na espécie, resume-se à consciência da conduta e à vontade
de realizá-la, ou seja, que saiba o agente que a área militar não é de acesso
público e, mesmo assim, adentre os seus limites sem qualquer tipo de licença ou
autorização; e, por aí, é absolutamente dispensável qualquer outro ingrediente
circunstancial, isto é, que o ingresso seja feito "às ocultas", com "astúcia" ou
outras sutilezas de qualquer ordem.
O Acórdão vergastado bem fundamentou a presença do elemento subjetivo do tipo
imputado ao Embargante, bem como estarem definidas e provadas a autoria e a
materialidade do delito.
Por maioria, rejeição dos Embargos no seu mérito. (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 0000051-19.2013.7.01.0201/DF. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos.
Decisão: 15/3/2016. Publicado em: 4/4/2016) (Grifo nosso).
Por conseguinte, o fato em análise é formalmente típico, pois se
subsome à conduta insculpida no art. 302 do CPM.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que o ato delitivo provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma supracitada. No tocante ao dolo, não há dúvidas quanto à sua presença.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5...
12/15
4. Antijuridicidade/Ilicitude e Culpabilidade
No que concerne à culpabilidade decorrente da compreensão da
ilicitude da conduta praticada, o juízo de reprovação impõe apurar se, no momento
da prática criminosa, em relação ao fato concreto, poderia compreender a ilicitude
de seu ato. O potencial conhecimento da ilicitude do fato significa a capacidade do
sujeito para concretamente apreender a ilicitude de sua conduta.
Caso não seja permitido ao sujeito compreender a ilicitude de sua
conduta, não será possível censurar-lhe a finalidade manifestada na conduta
socialmente inadequada. Para que o indivíduo que realiza a conduta punível seja
considerado culpável é necessário que, na situação concreta, tenha condições de
perceber que sua finalidade de agir colocava-se contrária ao Direito.
Isso ocorre quando o sujeito pode reconhecer a ilicitude de sua
conduta, ou seja, quando lhe é possível compreender a injustiça de seu ato. Por
óbvio, não se questiona, nesse momento, a capacidade mental do sujeito, e sim se
ele, mesmo sendo pessoa normal e imputável, poderia conhecer o caráter criminoso
da conduta que concretamente praticou.
No presente caso, a ilicitude se encontra configurada nos autos. Frise-
se, também, que a conduta do Réu não está albergada em nenhuma das causas
excludentes de ilicitude (ou de antijuridicidade) genéricas previstas no art. 42 do
CPM, também chamados tipos permissivos: estado de necessidade; legítima defesa;
estrito cumprimento de dever legal; ou exercício regular de direito.
O Acusado, à época do delito, era imputável, ou seja, tinha plena saúde
mental, capacidade de entender o caráter ilícito do fato e assim agir de acordo com
seu entendimento.
Em verdade, possuía a capacidade de entender a plena ilicitude do fato.
Tinha consciência de que era defeso ingressar em Área Militar sem autorização.
Portanto, era-lhe exigível conduta totalmente diversa da adotada.
Nesse sentido, impõe-se concluir que a conduta do Réu foi realmente
antijurídica, contrária ao direito, inexistindo, portanto, causas excludentes de
ilicitude que se apliquem ao caso.
TESES DEFENSIVAS
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, apresenta
as seguintes teses:
1. Da atipicidade da conduta
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5...
13/15
A Defesa alega a atipicidade da conduta, diante da ausência de
comprovação dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Em seu
entendimento o Acusado não teria como saber da proibição de ingresso ao CIST
(Campo de Instrução Santa Tecla), Bagé/RS, pois a placa indicativa estaria
localizada no meio da estrada a ser percorrida, já dentro do Campo de Instrução.
No entanto, o Acusado declarou em seu Interrogatório que sabia que se
tratava de área militar, e que por diversas vezes viu as placas de "proibição de
entrada sem autorização".
Acrescente-se que o Acusado era usuário frequente da estrada de
passagem de servidão, que é utilizada pelos moradores lindeiros, tão somente, como
passagem para acesso às suas propriedades.
In casu, restou comprovado que o Réu, de forma livre e consciente,
afastou-se da estrada, ingressou indevidamente em área militar – Campo de
Instrução Santa Tecla (CIST) –, deixou seu veículo estacionado, em meio as árvores,
há uns 20 (vinte) metros a dentro do Campo, para ir até a propriedade de seu genitor.
As provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado
demonstram a ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à proibição de adentrar
em área militar devidamente sinalizada.
Portanto, incabível a tese defensiva.
2. Da ausência de dolo. Do erro essencial de fato
A Defesa aduz a ausência do elemento subjetivo essencial para a
consumação do delito imputado. Contudo, o elemento subjetivo (dolo), restou
comprovado, pois o próprio Acusado, em sede de Interrogatório, admitiu que avistou
e tinha conhecimento da placa indicativa "ÁREA MILITAR, NÃO ENTRE SEM
AUTORIZAÇÃO", localizada no Campo de Instrução Santa Tecla, e ainda assim,
adentrou a área militar, sem autorização.
O delito de Ingresso Clandestino é de mera conduta, pois trata-se de
comportamento que não é desejado pela norma incriminadora, não necessita de
resultado naturalístico ou de dolo específico, para a sua consumação, basta o simples
ingresso não autorizado na área militar.
O ingresso clandestino tem como objetividade jurídica tutelar a ordem
administrativa militar, inspirando-se, particularmente, na absoluta necessidade,
inclusive por relevantes razões de segurança, de que o acesso e a permanência de
qualquer pessoa seja civil, seja até militar, em quartéis e outras áreas afins ocorram
em sintonia com as regras próprias e pertinentes normas de qualquer natureza.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5...
14/15
No caso em exame há satisfatórios sinais de proibição de ingresso.
A doutrina de NUCCI afirma in verbis: “Aspectos subjetivos: o delito
é doloso. Não há elemento subjetivo específico, nem se pune a forma culposa.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. p. 402).
Dessa forma, os argumentos da nobre Defesa são improcedentes, pois,
efetivamente, violou-se a norma e foi afetado o bem jurídico legalmente protegido,
tanto na sua tipicidade formal, quanto na tipicidade material do delito, por meio de
uma conduta humana e voluntária.
Como acima mencionado, a consumação volitiva do ilícito tipificado
no art. 302 do CPM, impera-se a vontade livre e consciente de ingressar na
Organização Militar de forma clandestina, inexigindo o dolo específico na conduta
do agente.
Nesse entendimento, a conduta do Réu subsome-se perfeitamente à
conduta típica prevista no art. 302 da legislação penal castrense.
Portanto, como se depreende, a Sentença não merece ser reformada,
está evidenciada, na conduta do Réu, todos os requisitos do conceito analítico do
crime, sendo a conduta típica (materialmente e formalmente), antijurídica e
culpável.
A conduta praticada pelo Acusado se ajusta formal e materialmente ao
tipo previsto no art. 302 da Lei Penal Militar.
A atuação estatal se faz necessária por esta Justiça Especializada, com
o fito de preservar os princípios básicos da hierarquia e da disciplina militares.
Extrai-se dos autos a devida configuração do fato típico, antijurídico e
culpável, em face da conduta voluntária do Apelante, descrita no tipo penal. Cabe a
conclusão de que agiu com dolo, ante o potencial conhecimento da ilicitude
praticada. Diante do exposto, não há que se falar em absolvição.
O Réu faz jus à concessão da suspensão condicional da pena, ao direito
de recorrer em liberdade e à fixação do regime prisional aberto, para o eventual
cumprimento da sanção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso Defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10/03/2023, 18:10
:: 40001349483 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2ac90bb5a638b5...
15/15
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349483v4 e
do código CRC dcb41697.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 9/3/2023, às 16:39:40
7000267-88.2022.7.00.0000
40001349483 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR